Tribunal: STF
Processo: HC 114451
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. PROCESSUAL PENAL. DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA (ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONTROVÉRSIA ACERCA DA ADEQUADA SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. REVOLVIMENTO DE PROVA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. A valoração da prova, de modo minudente, reconstruindo o cenário em que ocorreu o crime para, a seguir, proferir novo juízo de mérito a respeito da conduta do agente, é matéria cujo reexame implica revolvimento do conjunto probatório, inviável na via cognitiva estreita do habeas corpus. Precedentes: HC nº 108.553, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 08/05/2012, Dje-116; HC nº 108.374/DF, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-064). 



    2. In casu, a tipicidade da conduta imputada ao paciente está lastreada em variados depoimentos acostados aos autos, que sustentam a materialidade dos crimes dos arts. 298 (desacato a superior) e 177 (resistência mediante ameaça ou violência) ambos do Código Penal Militar, bem como a autoria atribuída ao paciente. Consequentemente, para ser acolhida a tese da impetração seria necessário a rediscussão da prova, o que não se admite por esta via processual.



    3. A alegada atipicidade da conduta do paciente fundada na suposta injustiça da Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) que lhe havia sido entregue não é suficiente impedir a presente persecução penal, porquanto motivada exclusivamente pela reação exacerbada do ex-militar ao receber o documento, sem qualquer relação com o conteúdo da FATD.



    4. Habeas corpus denegado.